Tribunal: TJMT
Processo: 1022211-25.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022211-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOELCIO BATISTA SANTANA - CPF: 204.887.931-49 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. ADIANTAMENTO PELA PARTE QUE REQUEREU A PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais contábeis em R$ 20.000,00, em ação indenizatória relativa à recomposição de saldo e apuração de movimentações em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o valor fixado a título de honorários periciais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à remuneração do perito judicial.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento dos honorários periciais deve considerar a complexidade do trabalho, o tempo estimado para sua realização, a especialização técnica exigida e os valores usualmente praticados para serviços semelhantes, nos termos do art. 95 do CPC e da Resolução CNJ nº 232/2016.

4. A decisão agravada não apresentou fundamentação concreta quanto ao volume de trabalho, à quantidade de horas estimadas ou à existência de metodologia excepcional que justificasse a fixação dos honorários periciais em R$ 20.000,00.

5. A capacidade econômica da instituição financeira não constitui critério legítimo para majorar honorários periciais além do que a atividade técnica efetivamente exige, sob pena de onerosidade excessiva e ausência de correspondência entre remuneração e trabalho desenvolvido.

6. A perícia contábil em ação relativa a conta PASEP, embora possa demandar análise de extratos históricos e aplicação de índices de atualização, possui natureza predominantemente matemática e complexidade moderada, não justificando, no caso, a manutenção do valor homologado.

7. Diante dos parâmetros adotados em precedentes do Tribunal em casos análogos, mostra-se razoável a redução dos honorários periciais para R$ 5.950,00.

8. O adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pela parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC, hipótese em que o Banco expressamente postulou a perícia contábil em contestação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Os honorários periciais devem guardar relação com a complexidade, o tempo estimado, a especialização técnica exigida e os valores praticados em serviços semelhantes, não podendo ser majorados com base apenas na capacidade econômica da parte responsável pelo adiantamento. 2. Em perícia contábil relativa à conta PASEP, ausente demonstração concreta de complexidade extraordinária, é cabível a redução de honorários fixados em patamar excessivo. 3. A parte que requereu a prova pericial deve adiantar os honorários do perito, nos termos do art. 95 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8º e 95; Resolução CNJ nº 232/2016. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1027737-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2025, DJe 06.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1030272-06.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025, DJe 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento n. 1005381-09.2025.8.11.0003, ajuizada por
JOELCIO BATISTA SANTANA
, que indeferiu a impugnação aos honorários periciais formulada pelo Agravante, homologando o valor de R$ 20.000,00 para a realização de perícia contábil, sob o fundamento de que o montante seria condizente com a complexidade da matéria e a quantidade de documentos a serem analisados, destacando ainda o elevado poder econômico do réu, determinando o pagamento em 15 dias sob pena de julgamento do feito sem a referida prova (ID. 231431314, na origem).

Em suas razões (ID 369428361), o Agravante alega, em síntese, que o valor arbitrado é exorbitante e desproporcional, afrontando o princípio da razoabilidade insculpido no art. 8º do CPC, sustentando que a perícia contábil em ações de PASEP envolve cálculos aritméticos de singela aferição, não justificando remuneração tão elevada, defendendo a inaplicabilidade do CDC e a necessária observância ao Tema 1300 do STJ quanto ao ônus da prova, insurgindo-se contra a determinação de pagamento imediato sob pena de bloqueio de valores e aplicação de presunção de veracidade.

Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo para obstar a ordem de depósito e o risco de constrição patrimonial e, no mérito, pelo provimento do recurso para reduzir a verba pericial a patamares razoáveis.

O
pleito
de atribuição de efeito suspensivo foi deferido no ID. 370064354, sobrestando os efeitos da decisão agravada no ponto que homologou os honorários periciais no montante de R$ 20.000,00 até o julgamento definitivo do mérito do presente recurso.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 370633392.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (ID. 377149368).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 369641897).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL
pretende a reforma da decisão agravada para fins de redução substancial do montante fixado a título de honorários periciais, alegando desproporcionalidade de sua fixação em R$ 20.000,00, insurgindo-se contra a responsabilidade exclusiva pelo adiantamento da verba e contra a cominação imediata de presunção de veracidade das alegações do autor.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso comporta parcial provimento
,
apenas para reduzir os honorários periciais
.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento movida por
JOELCIO BATISTA SANTANA
, devidamente qualificado nos autos, em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, igualmente qualificado.

O autor narra, em sua petição inicial, que é titular de conta vinculada ao PASEP (nº 1.700.834.066-2) e que, ao buscar o levantamento dos valores, deparou-se com uma quantia irrisória, incompatível com o longo período de contribuição e rendimentos.

Aduz que, após solicitar a microfilmagem dos extratos, constatou que o saldo de Cz$ 167.559,00, existente em 18/08/1988, não foi devidamente corrigido e remunerado ao longo dos anos, além da ocorrência de débitos que não reconhece como saques por ele realizados. Sustenta a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 221.119,59, conforme planilha de cálculos, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Pleiteou, ainda, os benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito.

A inicial foi recebida, sendo deferida a gratuidade da justiça e postergada a análise sobre a audiência de conciliação.

Devidamente citado, o Banco do Brasil S/A apresentou contestação, arguindo, em sede preliminar, a impugnação à justiça gratuita, a incorreção do valor da causa, sua ilegitimidade passiva, a competência da Justiça Federal, a carência da ação por falta de interesse de agir e a prescrição da pretensão. No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta como mero agente operador do PASEP, afirmando que a atualização do saldo e os pagamentos de rendimentos seguiram estritamente a legislação e as normas do Conselho Diretor do Fundo. Impugnou os cálculos do autor, alegando que não consideram as conversões de moeda, o corte de zeros dos planos econômicos, nem os abatimentos dos valores já pagos anualmente a título de rendimentos. Negou a ocorrência de desfalques, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a existência de danos materiais ou morais a serem indenizados. Requereu a produção de prova pericial contábil.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, rebatendo as preliminares e reiterando os termos da inicial.

Em decisão de saneamento, este Juízo rejeitou as preliminares de suspensão do feito, ilegitimidade passiva, incompetência, falta de interesse de agir, prescrição e impugnação à justiça gratuita. Na mesma oportunidade, foi deferida a produção de prova pericial contábil, nomeando-se a empresa FATOR REAL PERÍCIAS e atribuindo-se ao réu o ônus pelo adiantamento dos honorários.

O banco réu interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão saneadora. O recurso foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade, conforme acórdão juntado.

Intimadas para apresentar quesitos, as partes se manifestaram.

O perito inicialmente nomeado, Luís Felipe Guimarães Pelluzi, peticionou informando seu desligamento da empresa FATOR REAL PERÍCIAS e solicitando sua destituição do encargo.

A empresa FATOR REAL PERÍCIAS, por sua vez, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 20.000,00, indicando novo profissional para a realização dos trabalhos
.

A parte ré foi intimada para realizar o depósito dos honorários periciais.

Em petição, o banco réu requereu a nulidade do ato por ausência de intimação para se manifestar sobre a proposta de honorários, em ofensa ao art. 465, § 3º, do CPC. Na mesma oportunidade, impugnou o valor proposto, considerando-o exorbitante, e sugeriu a intimação do perito para adequação ou, subsidiariamente, a consulta a outros profissionais.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Pois bem.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Impugnação aos Honorários Periciais

A parte ré, em sua manifestação, suscita a nulidade da intimação para pagamento dos honorários periciais, argumentando cerceamento de defesa por não lhe ter sido oportunizada a prévia manifestação sobre a proposta apresentada pelo expert, conforme dispõe o art. 465, § 3º, do CPC.

De fato, assiste razão ao réu. O referido dispositivo legal é claro ao determinar que, antes da fixação do valor, as partes devem ser intimadas para se manifestarem sobre a proposta de honorários no prazo comum de 5 (cinco) dias. A ausência dessa intimação prévia configura vício procedimental e violação ao contraditório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) (STJ - AgInt no AREsp: 1720370 SP 2020/0154316-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 20/09/2021, Data de Publicação: DJe 15/10/2021).

Dessa forma, a intimação deve ser declarada nula.

Contudo, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, e considerando que o banco réu já exerceu seu direito ao contraditório, apresentando impugnação fundamentada ao valor proposto na mesma petição em que arguiu a nulidade,
passo a analisar o mérito da impugnação
.

O Requerido impugnou a proposta de honorários periciais feita pelo perito nomeado por este juízo, afirmando que há excesso no valor dos honorários periciais.

Entretanto, verifico que o fundamento não merece respaldo no caso em comento, pois, levando em consideração a complexidade da matéria, da quantidade de documentos a serem analisados, verifica-se que o valor dos honorários periciais apresentados está em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Ainda, deve-se levar em consideração o poder econômico da parte requerida, que possui capital social elevadíssimo, não havendo que se falar em impossibilidade desta custear os honorários periciais fixados pelo perito
.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema: (...) (TJMT - N.U 1016253-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, DJE 13/10/2020).

Assim,
indefiro a impugnação do requerido
.

Assim,
intime-se pela última vez o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague os honorários periciais, conforme determinado anteriormente, sob pena de julgamento do feito no estado que se encontra
,
considerando-se, então, verdadeiras as alegações da parte autora
.

Depositados os honorários periciais nos autos, levante-se 50% em favor do perito, sendo liberado os outros 50% tão logo seja entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

Em seguida, intime-se o Perito para que inicie os trabalhos perícias, devendo entregar o laudo em Cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo assegurar às partes acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2º, do CPC).

Com o laudo pericial nos autos e não havendo mais esclarecimentos a serem feitos pelo perito, retornem-me os autos conclusos para análise. (...)” (ID. 231431314, na origem) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se a verificar se o valor de R$ 20.000,00, homologado pelo juízo
a quo
a título de honorários periciais para a realização de perícia contábil em ação que discute a recomposição de saldo e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP, observa os vetores axiológicos da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear o arbitramento da verba honorária pericial.

Pois bem
.

O arbitramento dos honorários periciais constitui ato de discricionariedade regrada do magistrado, que deve dimensionar a remuneração do auxiliar da justiça de forma justa, equitativa e condigna, observando as diretrizes traçadas pelo art. 95 do CPC e pela Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser considerada a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo estimado para a sua realização, a especialização técnica exigida do profissional e os valores usualmente praticados no mercado para serviços análogos.

Por sua vez, é cediço que o art. 8º do CPC estabelece que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, observando de forma rigorosa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tais parâmetros normativos vedam o arbitramento de honorários em patamares excessivos que onerem desproporcionalmente a parte responsável pelo adiantamento, sob pena de inviabilizar a produção da prova e restringir o amplo acesso à justiça.

No caso
sub judice
, a fundamentação expendida pelo magistrado de primeiro grau para indeferir a impugnação e manter os honorários periciais no montante de R$ 20.000,00 amparou-se genericamente na complexidade da prova técnica, na quantidade de documentos a serem analisados e, notadamente, no expressivo poder econômico da instituição financeira requerida, a qual possui capital social elevadíssimo.

Contudo, tal fundamentação revela-se incompatível com o ordenamento jurídico processual vigente por duas razões fundamentais.

Primeiramente, observa-se que a decisão recorrida carece de fundamentação específica e concreta quanto ao volume de trabalho estimado, abstendo-se de indicar o número de horas que seriam demandadas ou a metodologia minuciosa a ser aplicada pelo
expert
para justificar uma remuneração de tal magnitude, em manifesta ofensa ao dever de motivação das decisões judiciais consagrado no art. 93, IX, da CF, e no art. 489, § 1º, do CPC.

Por sua vez, a utilização isolada da capacidade econômica da Instituição Financeira como parâmetro para inflar a verba pericial não encontra qualquer respaldo legal ou doutrinário, pois, como fundamentado acima, a remuneração do perito judicial deve manter estrita correlação com o custo, o tempo e a complexidade técnica do labor prestado, sendo inadmissível transmudar o arbitramento de honorários em instrumento de punição ou de redistribuição de riqueza em razão do porte econômico da parte que suportará o encargo.

Frise-se que o poder financeiro da parte pode influenciar na análise de eventual concessão de gratuidade de justiça ou na capacidade de adiantamento da verba, mas jamais pode servir como critério para majorar os honorários periciais além do que a atividade técnica efetivamente justifica, sob pena de chancelar enriquecimento sem causa do profissional e onerosidade excessiva.

No que tange à natureza da prova pericial em discussão, também é cediço que as ações que debatem a recomposição de saldos e a ocorrência de desfalques em contas vinculadas ao PASEP demandam, por certo, o manuseio de extratos históricos que remontam a décadas e a análise das sucessivas transições da moeda nacional.

Todavia, a atividade técnica do perito consiste essencialmente na aplicação de índices de correção monetária e juros remuneratórios legais previamente estabelecidos pelo Conselho Gestor do Fundo, desenvolvendo-se por meio de cálculos matemáticos e algorítmicos recorrentes.

Cuida-se, portanto, de labor técnico que, a despeito de sua extensão temporal, possui complexidade moderada e padronizada, não justificando a fixação de honorários periciais no patamar exorbitante de R$ 20.000,00.

Em casos como tais, a jurisprudência deste Sodalício, de forma uníssona e consolidada em suas diversas Câmaras de Direito Privado, tem mitigado os honorários periciais em ações idênticas envolvendo o PASEP, estabelecendo uma faixa de arbitramento razoável, a depender das peculiaridades do caso concreto.

Esta própria Quinta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria deste subscritor, já assentou em caso idêntico a adequação de parâmetros inferiores, restando o acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA PASEP. IMPUGNAÇÃO DO VALOR FIXADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 2. “Os honorários periciais devem ser arbitrados segundo a complexidade, o tempo e a especialização técnica exigida, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. 3. “
A perícia contábil sobre movimentação de conta PASEP envolve análise minuciosa e não se reduz a simples cálculos aritméticos, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.950,00
” (...)” (TJMT. N.U 1027737-07.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2025, DJe 06/10/2025) (g.n.)

No mesmo sentido, em controvérsia análoga envolvendo também o
BANCO DO BRASIL
em sede de ação de que discute os valores do PASEP, este Sodalício igualmente reduziu os honorários que haviam sido homologados, fixando-os em patamar semelhante, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. EXCESSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ÔNUS PELO ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A perícia contábil destinada à verificação de índices de correção monetária e saques indevidos em conta PASEP demanda conhecimento técnico moderado, não justificando a fixação de honorários no patamar de R$ 12.000,00. 5.
A redução para R$ 6.937,50 mostra-se adequada e proporcional, remunerando dignamente o perito e evitando ônus excessivo à parte responsável pelo pagamento
. (...)” (TJMT, N.Ú 1030272-06.2025.8.11.0000, rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2025, DJe 29/10/2025) (g.n.)

A propósito, impõe-se, no presente caso, a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao precedente invocado pelo magistrado
a quo
na decisão agravada, qual seja, o Agravo de Instrumento n. 1016253-68.2020.8.11.0000, de relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, no qual se manteve a fixação de honorários periciais contábeis em R$ 14.925,00.

É que, naquela oportunidade, o arbitramento em patamar mais elevado justificou-se pela apresentação, por parte do perito judicial, de um cronograma minucioso e pormenorizado que estimava a realização de
523 (quinhentas e vinte e três) horas de trabalho técnico efetivo
, circunstância que difere completamente da hipótese em tela, em que a proposta de R$ 20.000,00 carece de qualquer detalhamento de horas estimadas ou de complexidade extraordinária que fundamente o desvio dos parâmetros ordinários deste Tribunal de Justiça.

Desta feita, sopesando a média de valores adotada por este Tribunal de Justiça e a natureza essencialmente matemática da prova a ser produzida, tenho por razoável e proporcional a redução do valor dos honorários periciais para o montante de
R$ 5.950,00
, montante que remunera dignamente o profissional técnico habilitado, sem onerar desproporcionalmente a parte responsável pelo seu pagamento.

Outrossim, o Banco Agravante deduz também pretensão subsidiaria no sentido de que não deveria responder com exclusividade pelo custeio da perícia técnica contábil, sustentando que os honorários deveriam ser rateados entre os litigantes ou imputados integralmente ao autor da demanda originária.

Melhor sorte não socorre à Instituição Financeira neste ponto, uma vez que, em conformidade com a distribuição dinâmica das despesas processuais delineada no art. 95 do CPC, a remuneração do perito judicial deve ser adiantada pela parte que houver requerido expressamente a produção da prova técnica, ou rateada caso tenha sido postulada por ambas as partes ou determinada de ofício pelo magistrado.

In casu
, colhe-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL
, em sua peça de contestação (ID. 189516003, na origem), postulou de forma expressa e voluntária a produção de prova pericial contábil, com o fito de derruir os cálculos aritméticos que instruíram a petição inicial do autor.

Não se trata, portanto, de perícia determinada de ofício pelo julgador ou demandada de forma conjunta, mas de meio de prova expressamente provocado pela instituição financeira para o exercício de sua defesa técnica.

Nesse cenário, por expressa imposição legal, o adiantamento das despesas periciais deve ser suportado integralmente pelo
BANCO DO BRASIL
, nos exatos termos do art. 95 do CPC, não subsistindo margem para a transferência do encargo à parte autora beneficiária da gratuidade de justiça ou para a repartição do encargo com base nas regras de mérito da distribuição do ônus da prova, as quais não se confundem com o custeio provisório dos atos processuais.

No mesmo sentido, a propósito, já se posicionou esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA REPETITIVO 1.387/STJ. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PARTE REQUERENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Incumbe à parte que requer a produção da prova pericial adiantar os honorários do perito, nos termos do art. 95 do CPC
. 6. A detenção exclusiva dos registros históricos necessários à reconstrução da movimentação da conta vinculada ao PASEP justifica a manutenção da atribuição do custeio da perícia ao Banco do Brasil.” (...)” (TJMT. N.U 1020170-85.2026.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2026, DJe 30/06/2026) (g.n.)

Deste modo, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais deve ser mantida sob a responsabilidade exclusiva da Instituição Financeira agravante, merecendo reforma a decisão agravada tão somente quanto ao montante homologado.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a não realização do depósito dos honorários periciais pela parte que requereu a prova no prazo concedido acarreta tão somente a preclusão do direito à produção da prova técnica, operando-se a perda da oportunidade de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, e não a presunção absoluta de veracidade das alegações da parte contrária, como fundamentou o Juízo
a quo
na decisão agravada.

Com tais considerações, entendo que a decisão merece reforma para a readequação dos honorários para o patamar proporcional de
R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais)
, mantida a responsabilidade do
BANCO DO BRASIL
pelo adiantamento integral das despesas do perito, por ter sido a perícia contábil expressamente requerida em sua peça de contestação, nos termos do art. 95 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
para reduzir o valor dos honorários periciais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para
R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais)
, montante que se mostra adequado, proporcional e razoável à complexidade técnica da perícia contábil a ser realizada, mantidos os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026